Tribunal: STF
Processo: ARE 1057749
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PELOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 6º, §§ 1º, 2º E 3º DO DECRETO-LEI N. 2.065/83. ART. 39, § 3º, DA LEI N. 6.435/77. ART. 150, VI, ‘C’, DA CF. SÚMULA 730/STF. CUSTEIO EXCLUSIVO DO PATROCINADOR. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE. 



    1. Rejeitadas as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de falta de interesse processual. 



    2. Admissibilidade de ação rescisória baseada em violação a literal disposição de lei nas hipóteses de divergência sobre matéria de amplitude constitucional. Inaplicabilidade da Súmula n. 343 do STF. 



    3. Nos termos do artigo 150, VI, ‘c’ da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 



    4. Conforme a Súmula 730/STF, estão abrangidas pela imunidade assegurada pela Carta Magna as entidades fechadas de previdência privada, desde que não haja contribuição dos beneficiários. 



    5. Inexistência de divergência entre o acórdão rescindendo e o precedente do Supremo que ensejou a propositura da demanda. 



    6. Ação rescisória pedido improcedente” (fl. 54, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 78, e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 191, e-doc. 4). 



    4. A agravante argumenta que “entendeu o r. acórdão recorrido, conforme consignado no r. voto do nobre desembargador federal relator, que a parte adversa goza da imunidade prevista no artigo 150, VI, letra ‘c’ da Constituição Federal, razão pela qual manteve o r. acórdão rescindendo, no qual foi julgado inconstitucional o artigo 6º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 2.065/83, o que colide frontalmente com o pensar do STF que reconheceu a constitucionalidade do mencionado dispositivo” (fl. 209, e-doc. 4). 



    Sustenta ser “evidente, assim, que o julgamento proferido quando da arguição de inconstitucionalidade, no qual louvou-se o r. julgamento rescindendo, não deu importância alguma se os beneficiários realizam ou não pagamento em contrapartida para os planos de previdência” (fl. 213, e-doc. 4).



    Assevera que, “muito ao contrário do decidido pelo r. acórdão objeto do recurso extraordinário, a r. decisão rescindenda (ao adotar o julgamento do incidente de inconstitucionalidade) contrariou sim o pensar do STF, quando afirmou que era irrelevante haver ou não contribuição dos beneficiários para a entidade fazer jus à imunidade, pois o STF, de forma textual, estabeleceu que a imunidade só existirá ‘se não houver contribuição dos beneficiários’" (fl. 218, 
e-doc. 4).



    Afirma que, ”em resumo: para gozar da imunidade, não pode haver contribuição dos beneficiários” (fl. 218, e-doc. 4).



     



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão, nos seguintes termos:



    “No julgamento do RE n. 612.686, em que se discutia, à luz dos arts. 153, III e 195, I, ‘c’, da Constituição Federal, a constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável e superávits das entidades fechadas de previdência complementar, considerando a ausência de finalidade lucrativa das referidas entidades que possa configurar os fatos geradores dos tributos questionados, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 699): 



    ‘É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)’. (...).



    Sucede que, no caso, o que se discute é justamente a imunidade da entidade fechada de previdência privada, à luz do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal.



    Ou seja, não está em debate se referidas entidades, por não terem fins lucrativos, podem ou não realizar o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 



    O acórdão recorrido julgou improcedente a ação rescisória por entender a maioria da Seção Julgadora que é inviável a desconstituição da coisa julgada, assentando que o entendimento adotado no acórdão rescindendo não destoa da tese firmada pelo STF no julgamento do RE n. 202.700-6/DF e do enunciado da Súmula n. 730/STF, pois restou afastada a imunidade apenas das entidades de previdência privada que exijam o recolhimento de contribuições obrigatórias dos beneficiários, o que não ocorre in casu porque ‘há nos autos documentos suficientes para certificar o caráter não contributivo do plano de previdência da ré’. 



    Para se aplicar o Tema n. 699 da repercussão geral é necessário que a entidade fechada de previdência complementar seja não imune. Porém, como visto, o acórdão recorrido confirmou a imunidade da ré, julgando improcedente a rescisória. E justamente esta imunidade é questionada em recurso extraordinário. 



    Assim, o caso é distinto daquele decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 699 da repercussão geral. 



    Com estas considerações, restituam-se os autos ao C. Supremo Tribunal Federal para eventual reexame, s.m.j., da decisão de fl. 1.040 dos autos físicos (ID 220495574, fl. 258)” (fls. 2-4, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as entidades fechadas de previdência privada, quando unicamente mantidas com contribuições do empregador (patrocinador). 



    No pressente caso, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado proferido em juízo de retratação:



    “O acórdão recorrido julgou improcedente a ação rescisória por entender a maioria da Seção Julgadora que é inviável a desconstituição da coisa julgada, assentando que o entendimento adotado no acórdão rescindendo não destoa da tese firmada pelo STF no julgamento do RE n. 202.700-6/DF e do enunciado da Súmula n. 730/STF, pois restou afastada a imunidade apenas das entidades de previdência privada que exijam o recolhimento de contribuições obrigatórias dos beneficiários, o que não ocorre in casu porque ‘há nos autos documentos suficientes para certificar o caráter não contributivo do plano de previdência da ré’” (fl. 3, e-doc. 10).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da União e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que afirmou haver “nos autos documentos suficientes para certificar o caráter não contributivo do plano de previdência da ré”, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI 
Nº 12.322/2010) – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS – APLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA Nº 730/STF – PRECEDENTES – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE JURÍDICO – CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 886.288-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. Entidades de previdência privada fechada. Ausência de contribuição. Aplicações no mercado financeiro. Imunidade reconhecida na origem. Rendas aplicadas nos objetivos institucionais. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Imunidade que alcança as rendas de aplicações financeiras. ADI nº 1.802/DF-MC. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, uma vez constatada a inexistência de contribuição dos empregados, é mister o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, às entidades de previdência privada fechada. Precedentes. 2. Para analisar se a entidade, ao obter rendas no mercado financeiro, estaria a atuar ‘fora dos objetivos institucionais’, necessário seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. A jurisprudência da Corte consolidada na ADI nº 1.802/DF-MC é firme no sentido de que a imunidade em questão abrange os ‘rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras’. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 313.840-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2013).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDAD E FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. IRPF. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.792-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE n. 771.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.048.010-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora